Tribunal: STF
Processo: ARE 1468998
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. CEMIG. SUBSTITUIÇÃO DA "HOLDING" PELA SUBSIDIÁRIA. DESNECESSIDADE. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CEMIG. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. DESTINAÇÃO À ATIVIDADE FIM. AUSÊNCIA DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS. MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA. FATO GERADOR COMPOSTO. SERVIÇOS INDIVISÍVEIS E INESPECÍFICOS. ILEGALIDADE. NULIDADE PARCIAL DA CDA.



    Desnecessária a substituição da CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais S/A, na condição de "holding", pela subsidiária, mormente se não ficou comprovado que faz efetiva utilização do imóvel. Estando o imóvel registrado em nome da concessionária de serviços, afasta-se a legitimidade passiva da União quanto à ação judicial de cobrança de IPTU.



    Se o imóvel não está registrado em nome da União, mas da própria concessionária dos serviços públicos, e inexistindo prova manifesta de que é destinado á execução de sua atividade fim, não se aplica a regra da imunidade tributária recíproca disciplinada no art. 150, VI, "a" da Constituição da República de 1988, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores (Corte do STF - RE 253472; Corte do STJ - AgRg no AREsp 452.349).



    A Taxa de Serviços Urbanos - TSU prevista no Código Tributário do Município de Santa Luzia reveste-se de ilegalidade, pois, além da coleta de lixo, prevê cumulativamente outros serviços não divisíveis nem específicos, em afronta ao Código Tributário Nacional.



    Recurso conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 10, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXV, LV, LIV; art. 93, inc. IX; art. 145, § 1º; art. 150, incs. I e IV; art. 154, inc. I; art. 156, inc. I; e art. 150, inc. VI, al. “a”, todos da Constituição da República. Afirma que os imóveis elencados nas certidões de dívida ativa discutidas são alcançados pela imunidade tributária intergovernamental, sendo a União, na qualidade de poder concedente, a proprietária dos imóveis. Sustenta que, por prestar serviço público em sentido estrito, se equipara a autarquias e fundações públicas para fins de incidência da regra imunitória. Argumenta que, em razão da reversibilidade dos bens imóveis objeto do processo ao poder concedente, é a própria União a proprietária destes e, por conseguinte, aplicável a regra imunitória, ainda que tais imóveis estejam sob gestão precária da ora recorrente. Alega que, caso se entenda pela ausência de prequestionamento, houve violação ao devido processo legal pelo acórdão (e-doc. 18).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 22).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso referente ao art. 5º, incs. XXXV, LV, LIV, e art. 93, inc. IX da Constituição da República. Com relação ao restante, o recurso foi inadmitido, sob o fundamento de que eventual reforma do acórdão implicaria reexame do conteúdo fático-probatório (e-doc. 28).



    6. Apresentado agravo, o recorrente repetiu os argumentos expostos no recurso extraordinário, reforçando existir repercussão geral no caso pela relevância jurídica da causa, além de argumentar que o julgado implica desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e reverbera lesão também ao princípio da modicidade das tarifas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    9. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    CPC: “”Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    11. Observo que o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo mesmo fundamento (e-doc. 36).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Do quanto exposto e apreciado, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator